Tribunal: TJPA
Processo: 0810662-62.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810662-62.2019.8.14.0000
PACIENTE: LAURA MAIA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PLEITO DE SER POSTA EM SOLTURA A PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, DENTRE AS QUAIS, CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO COM RELAÇÃO À ARGUMENTAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – MENORES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciada pelo delito do art. 157, §2º-A, I, e §2º, II, do CPB.

2.
Pleito de expedição de alvará de soltura com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais, prisão domiciliar em razão de ser genitora de filhos menores.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciado no tocante à alegação de ilegalidade da prisão cautelar, em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

do que consta dos autos como um todo, verifica-se que a paciente fora presa em flagrante em virtude de ter, supostamente, roubado, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, bem como tentado roubar a motocicleta da mesma.

Dada a gravidade concreta do crime cometido mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, patente a necessidade de se garantir a ordem pública, o que só ocorrerá com a manutenção da constrição cautelar da paciente neste momento, de modo a se demonstrarem insuficientes e inoperantes outras medidas cautelares diversas da prisão.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.
Impossibilidade de concessão do pleito conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, como medida cautelar diversa, por ser a paciente genitora de filhos menores de idade.

6.
O art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, isto se preenchidos os requisitos constantes no art. 318-A.

Como analisado no voto condutor, constatou-se que o delito supostamente praticado pela paciente ocorreu sob
grave
ameaça, motivo, este, mais do que suficiente para não conceder a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, I, do CPP.

De outra banda, não restou cabalmente comprovado o desamparo das crianças, estando as mesmas sendo cuidadas por sua avó, MARGARIDA PINHEIRO MAIA, conforme se aufere do documento Id. nº 2573303.

Portanto, deve ser rechaçado também o pedido de concessão de prisão domiciliar.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Laura Maia Borges.

Impetrante: Jhonata Gonçalves Monteiro.

Impetrado: Juízo de Direito 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA e posterior distribuição para o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0810662-62.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
LAURA MAIA BORGES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, sendo os autos de origem posteriormente distribuídos para o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Consta na exordial do
writ
que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.

Aduz, em suma, que a paciente tem direito a ter sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos.

Assevera que é perfeitamente aplicável ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão de liberdade provisória.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para expedir alvará de soltura, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o relator plantonista, Des. Ronaldo Marques Valle entendido não se amoldar o caso à Res. nº 016/2016, pelo que determinou a remessa dos autos em expediente normal.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar e, no ato, requisitei informações de estilo à autoridade coatora, na ocasião,
Juízo de Direito 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA.

Nesse intervalo, pleiteada a reconsideração do indeferimento do pleito liminar (Id. nº 2572448), este fora por mim indeferido em 17/12/2019 (Id. nº 2587034)
.

Em resposta, o Juízo da Vara de Inquéritos, em 18/12/2019 (Id. nº 2592458), informou que os autos já haviam sido redistribuídos para a 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a qual prestou as informações necessárias em 19/12/2019 (Id. nº 2598003), nos seguintes termos:

“Tratam os presentes autos de Inquérito Policial, instaurados mediante flagrante, a fim de apurar conduta supostamente criminosa, com capitulação provisória elencada no Art. 157, § 2ºA, I, e § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, tendo como indiciados JOÃO PAULA LIMA DA SILVA e a ora paciente LAURA MAIA BORGES.

Depreende-se das peças inquisitoriais que, no dia 25 de novembro de 2019, na Estrada Velha do Outeiro, bairro Maracacuera, Distrito Icoaraci, nesta cidade, um homem e uma mulher, identificados como os indiciados JOÃO PAULA LIMA DA SILVA e LAURA MAIA BORGES, assaltaram a vítima H.D.S.B.S., mototaxista.

Nesse cenário, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares para comparecer ao local e, lá chegando, encontraram a dupla sendo linchada pela população, razão pela qual interviram na confusão e retiraram os assaltantes. Após, no mesmo dia, os indiciados foram conduzidos à Seccional de Icoaraci para a tomada das providências legais cabíveis.

Os indiciados foram presos em flagrante delito no dia 25 de novembro de 2019, sendo encaminhado à Audiência de Custódia no dia 26 de novembro do corrente ano, ocasião em que o M.M. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém homologou o auto de flagrante e converteu as prisões em preventiva, com fundamento nos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

Posteriormente, no dia 02 de dezembro de 2019, a paciente LAURA MAIA BORGES, por meio de Advogado Particular, apresentou pleito de revogação da prisão preventiva cumulado com decretação de medidas cautelares diversas do cárcere e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar, nos termos do Art. 318, III e V, da Lei Adjetiva Penal.

Em razão disso, os autos foram encaminhados ao Parquet, o qual, em parecer protocolado no dia 09 de dezembro de 2019, se manifestou desfavorável aos pleitos defensivos.

Em decisão exarada no dia 13 de dezembro de 2018, o M.M. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém indeferiu os pedidos, porquanto presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis e não preencher a hipótese do inciso I, do Art. 318A, do Código de Processo Penal, para concessão de prisão domiciliar, e declarou encerrada a sua competência para processar e julgar o feito, determinado a remessa dos autos à Central de Distribuição do Fórum Criminal da Capital para as providencias ulteriores.

Os autos foram distribuídos remetidos a este Juízo 8ª Vara Criminal da Capital no dia de hoje, com remessa prevista ao Ministério Público para o dia 07 de janeiro de 2020, em razão do recesso do judiciário, a fim de requerer o que entender pertinente.

Anexo a estas informações certidão de antecedentes criminais, decisão prolatada em audiência de custódia que converteu a prisão em preventiva e decisão que negou o pleito de revogação da prisão preventiva cumulado com substituição de medidas cautelares diversa e, subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 10/01/2020 (Id. nº 2621584) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente, requerendo a expedição de alvará de soltura com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais, prisão domiciliar em razão de ser genitora de filhos menores.

Analisar-se-á, primeiro, a possiblidade de expedição de alvará de soltura e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, e em seguida, o pleito de concessão de prisão domiciliar.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro a possibilidade de se colocar o paciente em estado de soltura, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada na decisão constritora.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva da paciente:

“
Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente

verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime em questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação dos flagranteados nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os autuados teriam praticado o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, mediante o emprego de arma de fogo. Narram os autos que os autuados teriam roubado o aparelho celular da vítima, bem como teriam tentado roubar a motocicleta da mesma, indicando a audácia dos referidos custodiados, a gravidade concreta do crime, as suas periculosidades reais, bem como que, em liberdade, voltarão a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Observe-se ainda que o flagranteado JOÃO PAULO LIMA DA SILVA não apresenta bons antecedentes, uma vez que responde a processos por tráfico; quanto a LAURA MAIA BORGES, mesmo que não tenha antecedentes criminais, a gravidade concreta do delito justifica a prisão cautelar.

Vejamos as jurisprudências: A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori

Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013 (STF, HC 117.894/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.02.2014).

HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (DUASVEZES). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA NO MESMO CONTEXTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos crimes e da reiteração criminosa no mesmo contexto, a demonstrar a necessidade da prisão para a

garantia da ordem pública. 2. No caso dos autos, o modus operandi dos delitos evidencia a adequação e a necessidade da medida constritiva excepcional para garantir a ordem pública, dada sua gravidade concreta, pois indica a periculosidade do paciente, haja vista que este praticou dois crimes de roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo municiada e com auxílio material de uma motocicleta, contra dois indivíduos, em paradas de ônibus em que havia outras pessoas. Tais circunstâncias demonstram o destemor e a ousadia da conduta do paciente. 3. Ademais, o paciente cometeu dois crimes de roubo circunstanciado, um em seguida do outro, em curto intervalo, o que indica que o paciente reitera na prática de crimes e não se intimida com a aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (TJ-DF - HBC: 20150020224972, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/09/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/10/2015 . Pág.: 108)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE. ENVOLVIMENTO ANTERIOR NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito em tese praticado e dos registros criminais do recorrente. 2. As circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, cometido em concurso de dois agentes, com a utilização de uma motocicleta, em que a vítima, uma mulher, foi rendida e impossibilitada de esboçar qualquer tipo de reação em razão de grave

ameaça pelo emprego de simulacro de arma de fogo, bem demonstram a necessidade da preservação da constrição para acautelar o meio social. 3. A prisão encontra-se justificada, também, em razão do histórico criminal do agente, que possui registro anterior por diversos atos infracionais, revelando a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua efetiva periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade do delito cometido e na probabilidade concreta de reiteração criminosa, a demonstrar a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 5. Recurso improvido. (STJ RHC 51929 MS 2014/0246666-5, Orgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Relator(a): Ministro JORGE MUSSI, julgado em 11 de Novembro de 2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe 28/11/2014)

Diante disso, como disposto no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE LAURA MAIA BORGES e JOÃO PAULO LIMA DA SILVA, já qualificados, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação
."

Analisando a fundamentação retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar, ainda que minimamente e com clareza, os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo apresentou a fundamentação apta a se restringir a liberdade ambulatorial da paciente, de modo a impedir a sua soltura.

Pois bem, do que consta dos autos como um todo, verifica-se que a paciente fora presa em flagrante em virtude de ter, supostamente, roubado, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, um aparelho celular da vítima, bem como tentado roubar a motocicleta da mesma.

Dada a gravidade concreta do crime cometido mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, patente a necessidade de se garantir a ordem pública, o que só ocorrerá com a manutenção da constrição cautelar da paciente neste momento, de modo a se demonstrarem insuficientes e inoperantes outras medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Ordem denegada.
1 - É cabível a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e houver devida fundamentação da decisão na gravidade concreta da conduta delituosa. 2 - A gravidade concreta pode ser evidenciada no modus operandi do agente que, para subtrair o aparelho celular da vítima, usou de violência, justificando, assim, a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 3 - Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes a fundamentar a revogação da prisão cautelar. 4 - Ordem denegada.

(TJ-DF 20170020135965 DF 0014508-86.2017.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2017 Pág.: 136/141)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, neste ponto, como medida cautelar diversa, entende-se igualmente, pela sua não concessão.

Com efeito, o art. 318, do CPP, dispõe que o Juízo deverá substituir a prisão domiciliar da mulher com filho de até 12 (doze) anos incompletos, senão veja-se:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Isto se preenchidos os seguintes requisitos;

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Da leitura sistemática destes dispositivos legais, percebe-se que o mesmo impõe o deferimento da prisão domiciliar em tela à agente mulher genitora de filhos menores de 12 (doze), se preenchidos os requisitos legais estatuídos no novel art. 318-A, do CPP, o que não verifica-se estarem presentes nos autos.

Como analisado ao norte, constata-se que o delito supostamente praticado pela paciente ocorreu sob
grave
ameaça, motivo, este, mais do que suficiente para não conceder a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, I, do CPP.

De outra banda, não restou cabalmente comprovado o desamparo das crianças, estando as mesmas sendo cuidadas por sua avó, MARGARIDA PINHEIRO MAIA, conforme se aufere do documento Id. nº 2573303.

Portanto, deve ser rechaçado também o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO

DE AGENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça e extrema violência, em que as vítimas teriam sido atraídas ao local do fato, pela paciente, e, lá chegando, teriam sido surpreendidas pelos dois corréus, que anunciaram o assalto, agredindo-as com pedras, pedaços de madeira, socos e chutes, até o seu estado de inconsciência, que resultou no óbito de uma delas, demonstrando a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem.
PLEITO DA PACIENTE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA, POR DOMICILIAR. FILHO MENOR. ARTIGO 318, V, DO

CPP. IMPOSSIBILIDADE. A previsão do inciso V do artigo 318 do CPP

não torna impositiva a concessão da benesse, sendo faculdade do

magistrado, devendo, para tanto, considerar as circunstâncias do caso

concreto, além dos requisitos objetivos previstos no mencionado

dispositivo. In casu, considerando a extrema gravidade do delito

imputado, revela-se desaconselhável a concessão, à paciente, porque

mãe de um menor, da benesse postulada, até porque, não há notícia de

que a criança esteja desamparada. Ademais, ainda que considerada a

decisão proferida pelo e. STF, nos autos do HC nº 143.641, também não

seria caso de concessão do benefício, porque a referida decisão

excepciona a hipótese de crimes cometidos com emprego de violência ou grave ameaça, como na espécie, no mesmo sentido do recente art. 318-A, I, do CPP. Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não é caso de concessão da prisão domiciliar.
CONDIÇÕES

SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. (...). (Habeas Corpus Criminal, Nº

70082690132, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 25-09-2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na integralidade.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/01/2020